Tribunal: TJPA
Processo: 0806647-97.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806647-97.2022.8.14.0015

APELANTE: ANDREY MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO

157, §2º-A, INCISO I, DO CPB)
.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO
. OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMARA COM CLAREZA A VÍTIMA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA-SE IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO. PRECEDENTES – STJ.

NO MAIS, O FATO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO PENAL OCORREU EM 05/09/2022, LOGO, EM CONTEXTO DIFERENTE AO CONSTANTE NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, QUE LISTA UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO ENTRE OS ITENS APREENDIDOS COM O ACUSADO, O QUAL FOI ELABORADO EM 09/09/2022, QUATRO DIAS APÓS O ROUBO RELATADO PELA VÍTIMA WILHAMES COSTA DE AZEVEDO JÚNIOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de agosto de 2024 e término no dia 02 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
02
de setembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANDREY MONTEIRO DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.

Narrou a
denúncia
(ID nº 15039605), que no dia 05/09/2022, por volta das 05h30min, no município de Castanhal,
ANDREY MONTEIRO DA SILVA
subtraiu, mediante o emprego de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, uma mochila, a quantia de R$20,00 (vinte reais), documentos pessoais e um Iphone 7s, pertencentes à vítima Wilhames Costa de Azevedo Junior.

Conforme apurado, na data supramencionada, o ofendido estava em uma parada de ônibus, quando foi abordado pelo acusado, o qual estava em uma motocicleta Honda Titan 160, cor preta.

Consta que os pertences da vítima foram encontrados no dia 12/09/2022, após o acusado ser preso em flagrante pela prática de uma tentativa de roubo, ocasião em que foi verificado que ele estava usando a identidade e outros dados pessoais de WILHAMES.

Diante da constatação, a equipe policial entrou em contato com a vítima, a qual compareceu em delegacia e reconheceu o acusado e a motocicleta utilizada no crime, tendo em vista que esta possuía adesivos específicos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante,
como incursos nas práticas previstas no artigo 157, §2°-A, inciso I, do CPB.

Em ID 15039606, Recebimento da Denúncia no dia 19/10/2022;

Em ID 15039615, resposta à acusação;

Em ID 15039625, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/01/2023;

Na
sentença
(ID 15039637), a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante Andrey Monteiro da Silva, nas penalidades do art.
157, §2º-A, inciso I, do CPB
.

Em
razões recursais
(ID nº 15039649), o recorrente pugnou pelo afastamento da majorante do emprego e arma de fogo.

Em
contrarrazões
(ID nº 15039653)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 19113214), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

O apelante requer o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, sustentando que esta não foi periciada.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa, explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmado, com clareza, pela vítima em juízo.

A manutenção da referida majorante é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Em juízo, a vítima relatou que, no momento da abordagem, o apelante encostou a arma de fogo em seu corpo e exigiu que entregasse os seus pertences.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela Corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, A- I, do CP:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. (...).
5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (GRIFEI).

Destaco entendimentos de nosso Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA DA ARMA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDENCIA.
1. A decisão do magistrado coaduna-se com o entendimento uníssono jurisprudencial de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante; 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802485-31.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Assim, não há que se cogitar a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Ademais, como bem destacou a Procuradoria de Justiça em seu bem lançado Parecer (ID 19113214):

“... Por oportuno, vale ressaltar que o fato objeto da presente ação penal ocorreu no dia 05/09/2022, conforme registrado no Boletim de Ocorrência Policial (Num. 15039600 - Pág. 4) anexado aos presentes autos.

Assim, a despeito do Auto de Exibição e Apreensão (Num. 15039601 - Pág. 19) listar um simulacro de arma de fogo dentre os objetos apreendidos em poder do acusado, nota-se que tal documento foi confeccionado no dia 09/09/2022, ou seja, 04 (quatro) dias após o roubo sofrido pela vítima Wilhames Costa de Azevedo Júnior, portanto, em circunstância diversa do que foi relatado pela vítima no
dia do crime (05/09/2022)
...”

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
02
de
setembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024